Tribunal: TJES
Processo: 5005825-69.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005825-69.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: NELITO OTAVIO DE JESUS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5005825-69.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NELITO OTAVIO DE JESUS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor de
NELITO OTAVIO DE JESUS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
nos Autos nº 0004069-74.2022.8.08.0012.

Consta na inicial do presente
writ
que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, art. 140, §2º e art. 147,
caput,
c/c art. 61, II, alínea “f”, todos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/2006, no artigo 278 do Código Penal e no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, em concurso material, no bojo dos Autos nº 0001792-85.2022.8.08.0012.

Sustenta o impetrante que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal, na medida em que o juízo apontado como coator indeferiu a exceção de incompetência suscitada pela defesa, a despeito da ausência de conexão entre os crimes acima citados e, ainda, da ofensa ao princípio do promotor natural.

Diante disso, sob o fundamento de que o caso em apreço não se insere em nenhuma das espécies de conexão existentes, pleiteia, liminarmente, pela declaração da incompetência da 5ª Vara Criminal de Cariacica para o julgamento da Ação Penal nº 0001792-85.2022.8.08.0012, com a consequente remessa do feito ao Juízo Criminal residual. Subsidiariamente, requer o deferimento de medida liminar para determinar o desmembramento do feito
“estritamente com relação à suposta prática dos crimes previstos nos artigos 278, do Código Penal e art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06”,
em observância ao princípio do promotor natural. Por fim, pugna pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar anteriormente concedida.

Informações da autoridade coatora juntada por meio do id.
3010699
.

Pedido liminar indeferido na decisão id. 3089870.

A Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no id. 3355477, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 6 de outubro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor de
NELITO OTAVIO DE JESUS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
nos Autos nº 0004069-74.2022.8.08.0012.

Consta na inicial do presente
writ
que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, art. 140, §2º e art. 147,
caput,
c/c art. 61, II, alínea “f”, todos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/2006, no artigo 278 do Código Penal e no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, em concurso material, no bojo dos autos nº 0001792-85.2022.8.08.0012.

Narra o impetrante que apresentou exceção de incompetência do juízo, a qual foi autuada sob o nº 0004069-74.2022.8.08.0012, argumentando a ausência de conexão entre os crimes acima citados e, ainda, a ofensa ao princípio do promotor natural.

Conforme deduzido na exordial, o magistrado
a quo
rejeitou a exceção de incompetência, sob a fundamentação de que os crimes seriam conexos, vez que praticados
“no mesmo contexto fático com os delitos de violência doméstica, de modo que, neste caso, o delito conexo acaba sendo atraído para o juízo especializado pela facilidade e união probatória, como se extrai do que preconiza o art. 78, incisos III e IV, do Estatuto Processual Penal”
.

O impetrante aduz que a referida decisão teria importado em constrangimento ilegal ao paciente, na medida em que o caso em apreço não se amoldaria a nenhuma das espécies de conexão existentes.

Argumenta, subsidiariamente, a suposta existência de violação ao princípio constitucional do promotor natural, uma vez que o Promotor de Justiça subscritor da denúncia,
“ao ser designado para atuar no Juízo da 5ª Vara Criminal do Foro de Cariacica, vara esta especializada em violência doméstica, denunciou o acusado nas iras do art. 278, do Código Penal e art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, crimes estes sem conexão com àqueles supostamente praticados nos termos da Lei nº 11.340/06”
.

Diante disso, pleiteia, liminarmente, pela declaração da incompetência da 5ª Vara Criminal de Cariacica para o julgamento da Ação Penal nº 0001792-85.2022.8.08.0012, com a consequente remessa do feito ao Juízo Criminal residual. Subsidiariamente, requer o deferimento de medida liminar, para determinar o desmembramento do feito
“estritamente com relação à suposta prática dos crimes previstos nos artigos 278, do Código Penal e art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06”,
em observância ao princípio do promotor natural. Por fim, pugna pela concessão da ordem em definitivo.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados pelo impetrante na exordial, bem como as informações colhidas junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão id.
3089870
, em que foi indeferido o pleito liminar, pelos fundamentos adiante elencados.

Compulsando a documentação acostada ao presente feito, bem como da análise das informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora, depreende-se que, em 18 de março de 2022, a esposa do paciente, Sra. Jorgina Knak de Jusus, acionou a polícia militar, afirmando que, ao tentar arrumar seus pertences para deixar a residência do casal, o paciente a agrediu, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fls. 46 dos autos originais, a ameaçou e proferiu injúrias em seu desfavor. Durante a abordagem policial, a vítima entregou aos policiais militares 41 (quarenta e uma) pedras da substância conhecida como “crack” e um frasco de substância similar a “loló”, salientando que o paciente as mantinha em casa para a prática de tráfico de drogas.

Em razão desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe,
na mesma peça acusatória
e perante a 5ª Vara Criminal de Cariacica (especializada em violência doméstica), a prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, art. 140, §2º e art. 147,
caput,
c/c art. 61, II, alínea “f”, todos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/2006, no artigo 278 do Código Penal e no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, em concurso material.

Desse modo, verifica-se que, durante a abordagem policial que visava averiguar a suposta prática de crimes no contexto da Lei Maria da Penha, houve encontro fortuito de provas relativas a crimes diversos, na medida em foram apreendidas substâncias entorpecentes que seriam de propriedade do paciente e destinadas ao tráfico de drogas.

Em havendo o encontro fortuito de provas relativas a outras práticas delitivas, para fins de fixação de competência, há que se estabelecer se há ou não conexão entre os crimes em questão.

Dito isso, da análise das hipóteses contidas no art. 76 do Código de Processo Penal, que estabelece as regras de competência por conexão, verifico no presente caso a existência de
conexão probatória (art. 76, III, do CPP)
entre as condutas imputadas ao paciente, uma vez que a prova coligida para fins de apuração dos delitos perpetrados no contexto da Lei Maria da Penha também se prestará a elucidar a prática dos crimes do artigo 278 do Código Penal e no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006. Explico.

Ao julgar a referida exceção de incompetência (id.
2866975
)
, o magistrado
a quo
sopesou que
toda a produção de prova testemunhal relativa ao crime praticado no contexto de violência doméstica (agentes policiais e vítima) se prestará a elucidar também os demais delitos imputados ao paciente
. Confira-se:

Sob esse ângulo, a apreensão de supostas substâncias entorpecentes se deu na residência do ex-casal, sendo que a então convivente do Excipiente que procedeu à entrega do aludido material, de modo que a direcionada prática da traficância, em caso de recepção do preâmbulo acusatória e
eventual dilação probatória demandará a coleta de dados não somente dos agentes policiais que apreenderam as citadas substâncias, como também da ex-convivente do Excipiente acerca da suspeita que paira sobre a propriedade dos supostos entorpecentes arrecadados na cena dos eventos primários que, em tese, foram cometidos sob a ótica da “Lei Maria da Penha”.

Sobre o instituto da conexão, vejamos o que nos ensina o renomado doutrinador Renato Brasileiro de Lima, em sua obra “Manual de Processo Penal Comentado: volume único – 6ª edição rev., ampl. e atual. – Salvador: ed. JusPodivm, 2018, pág. 638, 640-641: “...; Em determinadas circunstâncias, em virtude da íntima ligação entre dois ou mais fatos delituosos, ou entre duas ou mais pessoas que praticaram um mesmo crime, apresenta-se conveniente a reunião de todos eles em um só processo, com julgamento único (simultaneus processus).
Além de possibilitar a existência de um processo único, contribuindo para a celeridade e economia processual, a conexão e a continência permitem que o órgão jurisdicional tenha uma perfeita visão do quadro probatório, evitando-se, ademais, a existência de decisões contraditórias1.

[...]

Vale consignar que o interrogatório prestado na esfera policial reforça a conexão destacada pelo magistrado
a quo,
na medida em que o paciente registrou que
“
Jorgina pegou as drogas que estavam guardadas em casa para jogá-las fora e, em decorrência disso, o declarante deu um empurrão em Jorgina, mas não teve intenção de agredi-la”

(cópia acostada no id.
2866973)
.

Ao tratar do tema, o ilustre Renato Brasileiro de Lima assim elucidou que
“para a existência de conexão probatória, não há qualquer exigência de relação de tempo e espaço entre os dois delitos.
Basta que a prova de um crime tenha capacidade para influir na prova de outro delito”

(Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 641).

Nesse sentido, os tribunais pátrios têm reconhecido a existência de conexão probatória em casos análogos ao presente.
Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
Apuração do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, flagrado por policiais militares que atendiam ao chamado de mulher vítima de lesões corporais pelo namorado em contexto de violência familiar tutelada pela Lei nº 11.340/2006.
Conexão. Interpretação do artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal. Impossibilidade de desmembramento do feito. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Foro Central Criminal da Comarca de São Paulo, ora suscitado. (TJSP; CJur 0007900-68.2022.8.26.0000; Ac. 15747338; São Paulo; Câmara Especial; Rel. Des. Issa Ahmed; Julg. 08/06/2022; DJESP 06/07/2022; Pág. 3181)

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CÁRCERE PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONEXÃO INSTRUMENTAL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO.
Evidenciada conexão probatória em razão de os fatos delituosos imputados ao acusado terem ocorrido nas mesmas circunstâncias fático-temporais, nos termos do artigo 76, III, do CPP, é devida a unidade de processo e julgamento, conforme imposto pelo artigo 79, caput, do CPP.
A especialidade da competência da 2ª Vara Criminal de Cruz Alta, a quem compete a apreciação e julgamento dos delitos cometidos em contexto de violência doméstica opera com força atrativa, em razão da constatação de existência de violência de gênero e vulnerabilidade da vítima. Ainda, a distribuição prévia a este juízo, com decisão de deferimento de medidas protetivas de urgência à vítima, implica a prevenção de sua competência para o julgamento de todos os fatos. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. (TJRS; CJur 14530- 38.2019.8.21.7000; Cruz Alta; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes; Julg. 17/04/2019; DJERS 11/04/2019)

Ademais,
na esteira dos julgados acima, e conforme bem advertido na decisão do juízo de origem,
uma vez verificada a competência por conexão, deve prevalecer a competência da justiça especializada, por força do que prevê o art. 78, III e IV, do Código de Processo Penal.

Ademais disso, não há qualquer prejuízo à defesa do paciente, na medida em que, conforme assentado por este e. Tribunal de Justiça,
“o escopo da unidade de processo e julgamento, com o reconhecimento de conexão, é afastar eventual prejuízo à instrução probatória e, por consequência, ao direito de defesa do réu, que é facilitado quando o processo é uno. (TJES; CJur 0003176-32.2017.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 15/08/2018; DJES 24/08/2018)
”.

Dessa forma, não verifico qualquer ilegalidade no
decisum
proferido pelo magistrado da 5ª Vara Criminal de Cariacica, que rejeitou a exceção de incompetência arguida pela defesa.

O impetrante suscita, subsidiariamente, a existência de violação ao princípio do promotor natural, na medida em que o Promotor de Justiça subscritor da denúncia,
“ao ser designado para atuar no Juízo da 5ª Vara Criminal do Foro de Cariacica, vara esta especializada em violência doméstica, denunciou o acusado nas iras do art. 278, do Código Penal e art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, crimes estes sem conexão com àqueles supostamente praticados nos termos da Lei nº 11.340/06”
.

A tese da defesa tem por premissa a ausência de conexão dos crimes imputados ao paciente.

Desse modo, uma vez assentada a existência de conexão probatória no presente caso, como visto alhures, é de se afastar a alegação de violação ao princípio do promotor natural.

De toda sorte, em consulta ao andamento processual dos Autos
nº 0001792-85.2022.8.08.0012
junto ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, denota-se que o feito se encontra distribuído ao 8º Promotor de Justiça Criminal de Cariacica, o qual
detém atribuição judicial para funcionar perante a 5ª Vara Criminal de Cariacica
, na esteira do que estabelece o Anexo Único da Resolução nº 010/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça.

Dessa forma, evidencia-se que foram observadas as regras internas do Ministério Público quanto à repartição de atribuições de seus órgãos de execução, de modo que não há no caso em tela vulneração ao princípio do promotor natural, o qual, segundo já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal,
“
significa tão somente a existência de órgão do Ministério Público escolhido por prévios critérios legais.
Precedente: HC 102.147/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 22 de 2/2/2011. 5.
Os princípios da independência funcional e do promotor natural não podem ser invocados, via de regra, para invalidar a distribuição de atribuições efetuada pela lei, sob pena de desconsideração dos princípios institucionais da unidade e da indivisibilidade do Parquet
. [...] (ADI 5505, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 29-04-2020

PUBLIC 30-04-2020)”.

Diante do exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça, não verifico qualquer ilegalidade na
decisão que rejeitou a exceção de incompetência suscitada pela defesa
do paciente, razão pela qual
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 129, §13, ART. 140, §2º E ART. 147, CAPUT, C/C ART. 61, II, ALÍNEA “F”, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/2006, NO ARTIGO 278 DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. IMPROCEDENTE. DEMONSTRADA CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ORDEM DENEGADA. 1. Durante a abordagem policial que visava averiguar a suposta prática por parte do paciente de crimes no contexto da Lei Maria da Penha, houve encontro fortuito de provas relativas ao crime de tráfico de drogas e ao delito previsto no art. 278 do Código Penal. Conexão probatória demonstrada, na medida em que toda a produção de prova testemunhal relativa ao crime praticado no contexto de violência doméstica (agentes policiais e vítima) se prestará a elucidar também os demais delitos imputados ao paciente. Precedentes. 2. Uma vez verificada a competência por conexão, deve prevalecer a competência da justiça especializada, por força do que prevê o art. 78, III e IV, do Código de Processo Penal. 3. O não reconhecimento da exceção de incompetência não traz prejuízo da defesa do paciente, vez que, conforme assentado por este e. Tribunal de Justiça,
“o escopo da unidade de processo e julgamento, com o reconhecimento de conexão, é afastar eventual prejuízo à instrução probatória e, por consequência, ao direito de defesa do réu, que é facilitado quando o processo é uno
” (TJES; CJur 0003176-32.2017.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 15/08/2018; DJES 24/08/2018). 4. Não há que se falar em violação ao princípio do promotor natural, na medida em que foram observadas as regras internas do Ministério Público quanto à repartição de atribuições de seus órgãos de execução. Precedentes. 5. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.